Tribunal: TJES
Processo: 0022453-59.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022453-59.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AILTON ARAUJO
APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL
.

AÇÃO
OBRIGACIONAL
C/C INDENIZATÓRIA
.
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO EM
FOLHA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Em caso de contratação de cartão de crédito consignado em folha, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

2
)
É cediço que, na forma do inciso VIII do mencionado dispositivo, aferida a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, notadamente em caso de prova de fato negativo.

3
)
Comprovada a higidez da relação contratual, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pelo consumidor, com a observância do dever de informação, não merece prosperar a pretensão anulatória.

4
)
Demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação do cartão de crédito consignado.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à contratação de cartão de crédito consignado, uma vez que o recorrente alega ter sido induzido a erro.

Trata-se, portanto, relação jurídica abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço ainda que, na forma do inciso VIII do mencionado dispositivo, aferida a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, notadamente em caso de prova de fato negativo.

Todavia,
o acervo probatório adunado pelo
recorrido
fragiliza sobremaneira a versão apresentada pel
o recorrente
na peça vestibular
.

O banco recorrido adunou imagens do contrato assinado pelo consumidor de próprio punho, acompanhado do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO”, demonstrando, assim,
a efetiva contratação do produto bancário, com expressa autorização de desconto mensal no benefício, correspondente ao valor mínimo indicado na fatura
(fls. 62/63).

Comprovou ainda que o apelante realizou saques com o cartão em momentos distintos, conforme extrato de transferências eletrônicas (fls. 67/69),
o que revela conhecimento do produto e desnatura a alegação de conduta ilícita
.

Ademais, não é crível que desconheça débitos em folha durante mais de seis anos, boletos mensalmente enviados com a discriminação dos valores descontados e os créditos efetuados em conta-corrente, obtidos por meio de saques com o cartão.

Demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação do cartão de crédito consignado, como demonstram recentes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VENDA CASADA RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.
Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento, afirmando que jamais contratou o cartão de crédito, nem mesmo utilizado.. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via cheque na conta corrente da autora, o montante de R$ 3.651,18 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), além de uma TED no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, constando das cláusulas contratuais Taxa contratual máxima aplicada ao cartão, além de menções aos termos fatura e que o saque do valor seria feito mediante débito no cartão de crédito, e o valor das despesas, lançados na fatura do cartão. 4. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída
(...) Recurso do autor improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190136630, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO CLARO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG , no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028853, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. CONTRATO DEVIDAMENTE PACTUADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O entendimento deste Egrégio Tribunal perfilha no sentido de que nas hipóteses em que a Parte realiza contrato com o Banco autorizando de forma expressa o desconto em folha de pagamento pela adesão ao Cartão de Crédito, não há falar-se em abusividade dos referidos descontos. II. In casu, as cláusulas presentes no Termo de Adesão são claras e expressas ao estipular o desconto em folha para o pagamento no limite de até 10% (dez por cento) do salário da Recorrida, não havendo falar-se em vício de consentimento da mesma. III. A Recorrente, além de haver firmado Contrato aprovando o desconto em folha de pagamento pelo Cartão de Crédito, também utilizou referido cartão, consoante às faturas bancárias colacionadas, motivo pelo qual se faz imperiosa a reforma da Sentença para julgar improcedente o pleito exordial, afastando as condenações imposta ao Banco Recorrente. IV. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140377003, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FRAUDE NÃO COMPROVADA ÔNUS QUE O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU SERVIÇO DE SAQUE UTILIZADO QUANTIAS DISPONIBILIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATANTE INÉRCIA DE QUATRO ANOS EM SUSCITAR IRREGULARIDADE NA AVENÇA HISTÓRICO DE DESAJUSTE FINANCEIRO HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL INADIMPLEMENTO DOS VALORES REMANESCENTES AMORTIZAÇÃO LENTA E GRADUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. (...)
noto que o banco trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes. Nota-se, um dos serviços disponibilizados no cartão de crédito consignado contratado é o saque em dinheiro, sendo que, dos documentos acostados pela instituição financeira, a primeira utilização do serviço que se tem notícia foi a realização de saque em julho de 2014, momento em que a quantia de R$ 1.566,40 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) foi disponibilizada via TED na conta bancária do autor e cobrada na fatura com vencimento em agosto daquele ano. A próxima vez que o autor utilizou o serviço foi em setembro de 2015, da mesma forma, realizando saque complementar cujo valor R$ 1.765,31 (mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) foi disponibilizado por TED pela casa bancária diretamente em sua conta, e a cobrança foi realizada na fatura com vencimento no mês seguinte. Também é possível verificar que o autor utilizou o serviço em abril de 2016, uma vez que a fatura com vencimento em maio veio com a discriminação da cobrança a ela concernente, no montante de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais). Os contracheques acostados junto à exordial confirmam as informações acima narradas, pois, embora o contrato celebrado entre as partes remonte à 20.12.2013, apenas após a primeira utilização do cartão de crédito pelo autor é que se iniciaram os descontos descritos como BMG Cartão de Crédito no valor mínimo das faturas. 5. Não é crível que uma vítima de fraude bancária aguardaria o transcurso de prazo de 04 (quatro) anos para se insurgir contra os abatimentos mensais em sua conta-corrente, tampouco omitiria esse fato da fonte pagadora de seus rendimentos. 6. Na presente hipótese, o autor da demanda contava com 43 anos quando ocorreu o primeiro desconto em sua folha de pagamento, não é iletrado e, à época, já ocupava o cargo público de técnico de enfermagem no Município de Linhares. Ademais, os contracheques acostados, que datam de 2014 até 2018, demonstram que além do contrato objeto do processo, o autor também já possuía um empréstimo consignado perante o BANCO BMG e posteriormente contratou empréstimo consignado perante outra instituição financeira, o que denota um histórico de desajuste financeiro. 7. Nesse contexto, sopesando que inexiste divergência real entre as assinaturas; o autor utilizou o serviço contratado; o banco disponibilizou quantias em conta de sua titularidade; a inércia em suscitar a irregularidade na avença; e o histórico financeiro deste; reconhece-se a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. 8. A consignação realizada na folha de pagamento do autor sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, o que condiz com o contrato juntado aos autos. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Dessa forma, cabia ao autor, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. Nesse sentido, o débito do autor está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190031879, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Assim, à míngua ato ilícito praticado pela instituição financeira, não merece reforma r. sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.